Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-69.2010.8.11.0030
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001281-69.2010.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 649.959.171-87 (AGRAVADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), VILMA GONCALVES CARDOSO - CPF: 981.806.901-30 (AGRAVADO), LUIZINHO PEREIRA DA COSTA - CPF: 172.721.141-34 (AGRAVADO), SEBASTIANA MARQUES CISCON FONSECA - CPF: 298.635.891-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM PROCESSO DISTINTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à 1ª Instância para viabilizar o contraditório quanto à prova pericial, ou, se necessário, a produção de nova prova.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da utilização, como fundamento do julgamento, de prova pericial produzida em processo distinto, no qual os autores não figuram como partes nem foram intimados para se manifestar.

III. Razões de decidir

3. A mera apensação de processos não implica fusão de ações nem autoriza a atuação processual de uma parte em processo alheio, sendo a legitimidade para a prática de atos processuais inerente à condição de parte no respectivo processo, nos termos do art. 17 do CPC.

4. Embora o art. 372 do CPC admita a utilização de prova produzida em outro processo, tal possibilidade pressupõe a observância do contraditório substancial, com intimação específica das partes interessadas.

5. A concentração da instrução pericial em processo conexo, sem assegurar a participação efetiva das partes diretamente interessadas no presente feito, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Configura cerceamento de defesa a utilização de prova pericial produzida exclusivamente em processo conexo, sem que as partes do feito principal sejam intimadas para exercer o contraditório, apresentar quesitos ou impugnar o laudo técnico, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 17, 372 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2148896/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.6.2024; STJ, AgInt no AREsp

936285/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.6.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Nobres
contra decisão monocrática que, em
ação ordinária de cobrança
proposta por
Luizinho Pereira da Costa
e
Neuza Nascimento dos Santos
, anulou a sentença
por cerceamento de defesa e
, por consequência, determinou o retorno dos autos à 1ª Instância, a fim de viabilizar o contraditório quanto à prova pericial ou, se for o caso, para a produção de nova prova nos presentes autos.

Aduz que, em reposta ao pedido de esclarecimento formulado pelo Juízo de 1ª Instância, o perito judicial consignou que apenas os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde estavam expostos a agentes biológicos nocivos, conforme previsto na Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nº 3.214, de 8 de junho de 1978, ao passo que os servidores das Secretarias de Educação e Infraestrutura não se encontravam sujeitos a tais riscos.

Assevera que o questionamento dos agravados em relação ao laudo pericial revela simples inconformismo com o resultado da perícia, não configurando motivo suficiente para a declaração de nulidade ou para a realização de nova prova pericial. O perito nomeado pelo juízo cumpriu adequadamente a função que lhe foi atribuída, porquanto apresentou conclusões fundamentadas na análise dos documentos e nos quesitos apresentados pelas partes.

Afirma que ocorreu preclusão temporal em relação ao pedido de esclarecimentos sobre o laudo pericial, uma vez que os agravados deixaram de interpor, de forma tempestiva, agravo de instrumento contra eventual decisão que indeferiu tal solicitação, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, operando-se, assim, a preclusão da matéria.

Ao fim, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão proveu à apelação, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente o pedido.

Não há contrarrazões de Luizinho Pereira da Costa, Neuza Nascimento dos Santos, Sebastiana Marques Ciscon Fonseca e Vilma Gonçalves Cardoso (Id. 290086860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A insurgência, veiculada por meio de Agravo Interno interposto pelo
Município de Nobres
, objetiva a reforma da decisão monocrática que anulou a sentença
por cerceamento de defesa e
, consequentemente, determinou o retorno dos autos à 1ª Instância, a fim de viabilizar o contraditório quanto à prova pericial ou, se for o caso, para a produção de nova prova nos presentes autos.

A controvérsia origina-se do fato de que a sentença fundamentou-se em laudo pericial produzido exclusivamente no
processo nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (código 19961)
, ao qual foram apensados diversos feitos conexos, incluindo a presente
ação ordinária de cobrança
nº
0001281-69.2010.8.11.0030 (código 20803)
. Ocorre que os agravados não participaram da instrução probatória nem foram intimados para exercer o contraditório sobre referida prova técnica, circunstância que ensejou o reconhecimento da nulidade processual.

Para a devida compreensão da lide, faz-se necessário apresentar breve relato dos principais acontecimentos ocorridos no curso do processo.

Conforme se depreende dos autos, em
30 de maio de 2011 (Id. 277319439 – fls. 31)
, determinou-se o apensamento dos processos visando evitar decisões contraditórias e facilitar a produção probatória. Posteriormente, em
23 de janeiro de 2024
, o Juiz de 1ª Instância decidiu concentrar toda a instrução pericial no chamado processo principal
nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (código 19961)
, determinando que eventuais intimações e impugnações fossem formuladas exclusivamente naquele feito (
Id. 277319443).

Tal medida, embora tenha propósito de racionalização processual, gerou vício procedimental grave. A mera apensação não implica fusão de ações nem autoriza a atuação processual de uma parte em processo alheio. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, a legitimidade para a prática de atos processuais é inerente à condição de parte no respectivo processo.

A nulidade reconhecida, portanto, fundamentou-se na violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Embora o artigo 372 do Código de Processo Civil admita a utilização de prova produzida em outro processo, tal possibilidade pressupõe a observância do contraditório efetivo.

No caso concreto, os agravados não foram intimados no presente feito (nº
0001281-69.2010.8.11.0030
– código
20803
) para apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico ou impugnação do laudo pericial. A concentração da instrução em processo conexo (
nº 0000465-87.2010.8.11.0030 – código 19961)
, sem assegurar a participação efetiva das partes diretamente interessadas, contraria as garantias fundamentais do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica ao reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa quando persistem dúvidas quanto às conclusões do laudo pericial oficial, e as partes não são oportunizadas a esclarecê-las, o que caracteriza a ausência de pleno contraditório.

[...]
Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não têm oportunidade de esclarecê-las após as explicações apresentadas por escrito pelo perito do juízo
, ante a falta de designação da audiência, nos termos do art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil. [...]. (STJ, REsp 2148896/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.6.2024). [grifo nosso]

Embora o agravante alegue que os pedidos de esclarecimento foram analisados e que o perito apresentou resposta clara e tecnicamente fundamentada, inexistindo nulidade a ser reconhecida, além de ter havido preclusão em razão da ausência de agravo de instrumento contra a eventual decisão que indeferiu nova manifestação, é certo que a nulidade enfrentada não se limita à rejeição dos esclarecimentos, mas reside, com maior gravidade, na ausência de intimação específica das partes para que exercessem o contraditório, nos próprios autos em que figuram como parte, sobre prova pericial produzida exclusivamente em processo distinto, no qual não detêm legitimidade para intervir e que, posteriormente, serviu de fundamento à sentença no processo originário.

Tal conduta configura evidente cerceamento de defesa, em razão da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal,
o que acarreta a nulidade absoluta do ato processual.

[...]
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador
.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp

936285/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.6.2018). [grifo nosso]

Relativamente aos servidores
Luizinho Pereira da Costa
e
Neuza Nascimento dos Santos
, cujos pedidos foram julgados improcedentes, verifica-se que a sentença, embora tenha examinado elementos dos autos principais, fundamentou-se decisivamente no laudo pericial produzido em processo distinto.

Ainda que o ônus probatório incumbisse a eles, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o reconhecimento judicial de que a improcedência decorreu da análise de prova pericial produzida sem observância do contraditório impede a validade do julgamento de mérito. A ausência de participação efetiva na produção da prova técnica compromete irremediavelmente o contraditório efetivo.

Cumpre registrar que a sentença não enfrentou o mérito das pretensões de
Sebastiana Marques Ciscon Fonseca
e
Vilma Gonçalves Cardoso
por fundamentos processuais distintos. A primeira foi excluída do polo ativo por ausência de regularização processual, enquanto a segunda teve o feito extinto sem resolução de mérito em razão de litispendência com o processo nº 0001279-02.2010.8.11.0030. Em relação a ambas, não se configura cerceamento de defesa relacionado à prova pericial, uma vez que suas pretensões não alcançaram a fase instrutória nem o exame de mérito.

A nulidade reconhecida de ofício alcança exclusivamente os servidores que permaneceram no polo ativo com demanda válida até o julgamento do mérito, a saber:
Luizinho Pereira da Costa
e
Neuza Nascimento dos Santos
.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à instância de origem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025